Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709592-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ORLANDO SANTOS DA CONCEIÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva referente à implementação da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, condenando o ente público ao pagamento de valores a servidor substituído em ação ajuizada pelo SAE/DF. O agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução em razão de ação rescisória, a inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF, a ocorrência de anatocismo pela aplicação da taxa SELIC sobre montante consolidado, e a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, por violação aos arts. 2o e 167, I, da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória ajuizada autoriza a suspensão da execução em curso; (ii) verificar se o título judicial é inexigível por suposta afronta à Tese 864/STF; (iii) analisar se a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado configura anatocismo; (iv) avaliar a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019 sob a ótica do art. 167, I, da CF/1988; e (v) apurar eventual violação ao princípio da separação dos poderes pela atuação normativa do CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. No caso concreto, a tutela foi indeferida, não havendo causa para suspensão da execução. 4. A tese do Tema 864/STF refere-se à revisão geral anual de vencimentos (CF, art. 37, X), não aplicável ao reajuste escalonado concedido por lei específica a categoria determinada, cuja exigibilidade já foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado. 5. A aplicação da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, conforme art. 3o da EC no 113/2021 e art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, não caracteriza anatocismo, pois substitui os encargos anteriores e incide de forma simples. 6. A Resolução CNJ no 303/2019 não criou despesa pública nem inovou juridicamente, apenas regulamentou, no âmbito de sua competência constitucional (ADCT, art. 107-A, §4o), a forma de cálculo dos precatórios com base na EC no 113/2021. Inexiste violação ao art. 167, I, da CF/1988. 7. Não se constata afronta à separação de poderes, pois a regulamentação do CNJ sobre a gestão de precatórios e atualização de valores judiciais decorre de sua competência constitucional de fiscalização e normatização administrativa do Poder Judiciário. 8. A existência de erro nos cálculos apresentados pelo exequente foi reconhecida, tendo sido adotada a planilha do Distrito Federal como base para a fixação do valor devido, afastando a alegação de excesso de execução. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; c) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; d) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público; e) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a atribuição de efeito suspensivo aos recursos e a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Na petição de ID 79579436, o recorrido pleiteia o desentranhamento das contrarrazões ao recurso extraordinário apresentadas no ID 79571492, para fins de retificação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Não conheço dos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência e de condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, indefiro o requerimento formulado porquanto, em razão da preclusão consumativa, não há como renovar o exercício da referida faculdade processual (contrarrazões ao recurso extraordinário), devendo ser considerada a peça encartada no ID 79571492. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D